Tribunal: TCU
Processo: 008.795/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.02.0068.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 470506, função null, que teve como objeto UM MODELO DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO INTEGRADO E PARTICIPATIVO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA CIDADES AMAZÔNICAS (no da TCE no sistema: 2714/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2406/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões e de Luiz Irapuan Pinheiro em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizados por meio do convênio de registro Siafi 470506 (peça 16), firmado entre a Finep e a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões e que teve por objeto o instrumento descrito como "UM MODELO DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO INTEGRADO E PARTICIPATIVO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA CIDADES AMAZÔNICAS". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre o termo aditivo 01.02.0068.03 (peça 59, p. 4), em 15/6/2006, data-limite para apresentação da prestação de contas do convênio e da elaboração do parecer financeiro (peça 84), em 27/8/2014, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o processo, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e art. 169, III, do RITCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RITCU e arts. 1o, 2o, e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência de prescrição, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.795/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (02.806.229/0001-43); Luiz Irapuan Pinheiro (XXX.896.722-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.